Tribunal: STF
Processo: Rcl 83929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por R. F. Marinho – ME Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp nº 2.110.846/MS, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A parte reclamante narra que no julgado questionado negou-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de intempestividade, sob o fundamento de que embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial são incabíveis e, por isso, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.  



    3. Alega que, na decisão do órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, descumpriu-se a autoridade do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, por meio do qual foi estabelecido que viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    4. Sustenta que, ao considerar incabíveis os embargos de declaração e afastar seu efeito interruptivo, a Turma do STJ negou a aplicação dos arts. 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil sem observar a cláusula de reserva de plenário, que exigiria a manifestação da Corte Especial para tal afastamento.  



    5. Entende que o Tribunal reclamado não realizou uma interpretação da lei, mas, sim, uma negação de sua vigência, criando uma exceção não prevista pelo legislador. Afirma que o art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de embargos contra qualquer decisão judicial, e o art. 1.026 do mesmo Código determina que sua oposição interrompe o prazo recursal como um efeito automático. Aduz que, ao restringir o alcance dessas normas, o órgão julgador teria extrapolado sua função interpretativa, usurpando a competência legislativa e violando o princípio da separação dos Poderes, o que gera grave insegurança jurídica.  



    6. Requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive o trânsito em julgado e qualquer ato de execução na origem, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para, uma vez confirmada a liminar, cassar em definitivo o ato impugnado, determinando-se, por conseguinte, que nova decisão seja proferida, reconhecendo-se a tempestividade do AREsp interposto pela ora reclamante e procedendo-se à análise de seu mérito.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    11. O acórdão dito como violador foi proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp nº 2.110.846/MS, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 7; grifos e destaques do original):  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de intempestividade, diante da interposição extemporânea após a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há uma questão em discussão: verificar se a interposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Segundo a sistemática processual civil vigente, as decisões de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinário são recorríveis apenas por meio de agravo interno ou agravo aos Tribunais Superiores. 



    4. A oposição de embargos de declaração opostos contra decisão que inadmite recurso especial não interrompe o prazo recursal para a interposição do agravo em recurso especial. 



    5. No caso concreto, o agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis, razão pela qual se confirma sua intempestividade.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno não provido.”  



    12. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, dos arts. 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil. O Tribunal reclamado, ao não dar provimento ao agravo interno interposto, manteve a decisão proferida em sede de agravo em recurso especial para esclarecer que, conforme sistemática processual civil vigente, as decisões de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinário são recorríveis apenas por meio de agravo interno ou agravo aos Tribunais Superiores.  



    13. Ao assentar que a oposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial não interrompe o prazo recursal para a interposição do agravo em recurso especial e que, por isso, o recurso apresentado estaria intempestivo, tão somente, aplicou a sistemática processual em vigor, não incorrendo em desrespeito ao paradigma apontado.  



    14. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator